Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718238-83.2025.8.07.0000 RECORRENTES: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA, AV CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDA: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. 2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença empresa integrante do mesmo grupo econômico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. III – Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do CC. 5. Presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade da empresa devedora, porquanto demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, o que configura abuso da personalidade jurídica. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivo relevante citado: CC, art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996075, 0706065-27.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; Acórdão 2004512, 0708011-34.2025.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025; Acórdão 1661950, 0727281-49.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, caput, do Código Civil, sustentando a inadequação do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois não cumprido o requisito objetivo de insolvência para compor o incidente, tendo em vista que a primeira executada está satisfazendo o débito por intermédio de penhora mensal de faturamento; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os depósitos mensais não estão sendo suficientes para a quitação do débito. Nas contrarrazões, a recorrida requer sejam as intimações e notificações judiciais relativas ao presente recurso veiculadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 37.069 (ID 76546194). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, caput, do CCB. Isso porque, rever os fundamentos do acórdão impugnado quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A desconsideração da personalidade jurídica pode ser fundamentada em indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. O reexame de fatos e provas não é admitido em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.648.073/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Pelo mesmo fundamento sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76546194. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025